Tribunal: TJDFT
Processo: 0729546-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. CARÁTER ALIMENTAR. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges, decorre do princípio constitucional da solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade.
2. Em regra, o dever de prestar alimentos possui caráter excepcional e temporário, ou seja, deve ser fixado apenas quando comprovada a necessidade da alimentanda e por um período suficiente ao restabelecimento de condições favoráveis ao seu próprio sustento.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que é possível a manutenção do ex-cônjuge como dependente em plano de saúde em razão do caráter alimentar da prestação (AgInt no AREsp n. 1.829.347/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024); (AgInt nos EDcl no RMS n. 55.492/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 10/12/2018).
4. Recurso conhecido e provido.